Tribunal: STF
Processo: ARE 1482185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos III, XXXV, LIV e LV; 6º; 23, inciso II; 93, inciso IX; 196; 197; 198, inciso II; 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    "Induvidoso que se trata de portador de doença grave, e merecedor de todos os esforços possíveis para o adequado tratamento. Como sabido, o direito à saúde e, consequentemente, ao tratamento gratuito da parte autora com o fornecimento dos medicamentos e procedimentos médicos e cirúrgicos necessários por parte do Estado lato sensu é garantido constitucionalmente (artigo 196 e seguintes da C.R.F.B.) e regulamentado pela Lei nº 8.080/90, e se estende aos equipamentos necessários, cabendo a todos os entes da Federação a responsabilidade solidária na observância de tal garantia constitucional.



    Todavia, cumpre se lembrar que o quadro de saúde pública no Estado é precário, devendo, pois, dentro deste contexto, buscar-se uma solução que não contribua para o agravamento do colapso que se avizinha, de modo que, se todos aqueles que necessitam de transporte em razão de doença grave, receberem um veículo exclusivo do poder publico para os descolamentos para tratamento, não resta dúvidas de que haverá uma impossibilidade material para a prestação básica de transporte de pacientes.



    Isto porque afigura-se absolutamente impossível aos réus destacar uma ambulância exclusiva, ou custear uma ambulância particular, sempre que a parte autora necessitar ser transportada ao hospital para a realização de consultas ou tratamentos.



    Cuida-se de prestação de universalização impossível, pois materialmente inviável sua concessão a todos os pacientes crônicos que padeçam de semelhante dificuldade de locomoção, de modo que a procedência total do pedido implicaria em flagrante atentado à regra do acesso universal à saúde, prestigiada pelo posicionamento mais recente do Colendo Supremo Tribunal Federal, como se vê pela ementa extraída do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no Agravo Regimental na Suspensão de Liminar nº 47/PE, julgado pelo Tribunal Pleno em 17/03/2010:



    [...]"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente